Tribunal: TJMT
Processo: 0019830-26.2012.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019830-26.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Subsídios]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ALLYSON RODRIGUES VARGAS - CPF: 483.339.051-53 (EMBARGANTE), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (EMBARGADO), THAMEYA LOURENCO BARBOSA SILVA - CPF: 337.201.638-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO EVIDENCIADAS – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Embargante: ALLYSON RODRIGUES VARGAS

Embargado: ESTADO DE MATO GROSSO E FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo ALLYSON RODRIGUES VARGAS, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no Recurso de Apelação registrado sob o no. 0019830-26.2012.811.0041, que, por unanimidade, proveu parcialmente o Recurso.

Em suas razões recursais, o ALLYSON RODRIGUES VARGAS aduz que há omissão no acórdão, uma vez que deixou de pronunciar acerca do pedido de retificação da progressão horizontal do servidor a partir da data reconhecida para efeitos financeiros.

Nas contrarrazões os embargados pugnaram pelo não acolhimento dos aclaratórios (ID. 117423969 e 117495965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante relatado anteriormente, tratam-se de recursos de Embargos de Declaração opostos pelo ALLYSON RODRIGUES VARGAS, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no Recurso de Apelação registrado sob o no. 0019830-26.2012.811.0041, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

A partir da leitura das razões de recurso e do Acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer vício no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos.

Não obstante as alegações do Embargante, vislumbro que sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

O Embargante ALLYSON RODRIGUES VARGAS alega que o acórdão é omisso, na medida em que, apesar de reconhecer os efeitos financeiros a partir da data do requerimento administrativo, isto é, 09/09/2010, deixou de declarar o direito da Apelante à retificação de sua progressão horizontal a partir da mesma data.

No entanto, da análise do Acórdão, não vislumbro os vícios aventados pelo Embargante, onde se presume o mero inconformismo com a decisão já proferida.

Com efeito, da análise do julgado objetado, verifico que não procedem as alegações do embargante quanto a alegada omissão, uma vez que o acórdão atacado apreciou todos os argumentos apresentados, reconhecendo o direito do Embargante à progressão funcional, com pagamento das diferenças salarias decorrentes da progressão por titulação a partir da data do requerimento administrativo de 09/09/2010. Vejamos:

“(...) Aplicando-se o posicionamento da Corte Superior ao caso concreto,
tem-se que, a partir do primeiro requerimento administrativo, em 09/09/2010, instruído com documentos que comprovam a aprovação do Apelante no curso de mestrado em 24/08/2010, a Administração teve conhecimento do fato ensejador do benefício (titulação), não sendo razoável condicionar sua concessão à apresentação do diploma o qual, diga-se de passagem, aponta em seu verso a data de 24/08/2010 como a de conclusão do curso
(Id. 2137782, p. 2).

Isso porque o documento de aprovação (ata ou registro similar) da defesa da tese somente pode ser conferido pela instituição se não existir nenhuma outra pendência curricular, o que corrobora sua validade para comprovação do atingimento da nova condição de formação do professor.

Outrossim, razão não há para desconsiderar a data do protocolo do requerimento quando foram sanadas eventuais dúvidas quanto a validade de algum documento ou do próprio curso e o confirmado seu direito, hipótese dos autos.

No mesmo sentido é a jurisprudência pátria, que entende que a partir da conclusão do curso o servidor já preenche os requisitos legais para a progressão, não podendo ser prejudicado pela demora na expedição do diploma
, senão vejamos:

(...)

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reconhecer a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, bem como para condenar os demandados, de forma solidária, ao pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional por titulação a partir da data do requerimento administrativo, isto é, 09/09/2010
, acrescido de juros de mora e correção monetária na forma do Tema 810 do STF.

Como corolário lógico, determino a inversão do pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais e os majoro, nos termos do art. 85, §11, do CPC, para 12% sobre o valor atualizado da causa.” (ID. 114154953 – destaquei).

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo Embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
ambos os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022